Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica sob a ótica da teoria maior pressupõe a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC e do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O pedido de desconsideração inversa formulado no curso do cumprimento de sentença e fundado unicamente na impossibilidade de localizar bens do devedor e na constatação de que é sócio de pessoa jurídica não é suficiente para concluir pela caracterização dos requisitos que autorizam o seu deferimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.